Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-69.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000186-69.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCIO ANTONIO PEDREIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DYEGO DE ALMEIDA BISPO

PJ - 02

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor efetivo do Município de Biritinga, determinando o restabelecimento de seus vencimentos com base no valor pago até dezembro de 2020, bem como o pagamento retroativo
à inicial
das diferenças salariais. O impetrante ocupou cargos de confiança por mais de dez anos e obteve estabilidade econômica por meio de decreto municipal. Em janeiro de 2021, a Administração reduziu sua remuneração à metade, sem processo administrativo, ato formal ou qualquer notificação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do ato administrativo que reduziu os vencimentos do servidor sem instauração de processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 138) estabelece que, embora a Administração possa rever atos ilegais, o desfazimento de atos com efeitos concretos exige processo administrativo prévio.
4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia firmaram entendimento de que a redução remuneratória sem processo administrativo configura ilegalidade, violando garantias constitucionais do servidor.
5. A sentença de primeiro grau está em consonância com os precedentes mencionados e corretamente determinou o restabelecimento dos vencimentos e o pagamento retroativo
à incial
das diferenças salariais.

IV. Dispositivo e tese
6. Reexame necessário conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública deve instaurar processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, para revisar ato que resulte em redução de vencimentos de servidor.
2. A ausência de processo administrativo invalida o ato de redução remuneratória, impondo o restabelecimento dos vencimentos e o pagamento das diferenças retroativas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
8000186-69.2021.8.05.0248
,
tendo como Remetente o
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA
2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA

e interessados
MARCIO ANTONIO PEDREIRA DE CARVALHO
e MUNICIPIO DE
BIRITINGA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
,
de acordo com o voto condutor.

Sala de sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)